Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708800-23.2018.8.07.0018 APELANTE: TITO LOPES ZEDES, ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, NIVIA MARIA PEREIRA BRAGA, OUTROS APELADO: ANTONIO MOREIRA DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Consoante a certidão Id. 55428641, o presente recurso foi distribuído por prevenção a diversos agravos de instrumento, todos de relatoria do eminente Desembargador Álvaro Ciarlini. Verifico, ainda, que, além dos processos mencionados pelo Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau – NURANP, a eles se encontram associados 27 outros, dentre os quais os Processos 0708149-88.2018.8.07.0018 e 0707788-71.2018.8.07.0018. Esclareço que os aludidos recursos decorrem da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Tito Lopes Zedes e Outro(s) contra “Aparecido de tal e demais invasores”, Processo n. 2014.01.1.182868-6, já em fase de cumprimento de sentença (autos digitais n. 0047406-06.2014.8.07.0018). Em decorrência da fase coercitiva do julgado, sobrevieram vários Embargos de Terceiro, dentre os quais cito os Processos 0708149-88.2018.8.07.0018, 0707788-71.2018.8.07.0018 e 0707832-90.2018.8.07.0018, com apelações interpostas. As referidas apelações estão relacionadas com os Agravos de Instrumento 0719649-11.2018.8.07.0000, 0716146-79.2018.8.07.0000 e 0716244-64.2018.8.07.0000, todos de relatoria do eminente Desembargador Álvaro Ciarlini. Com a saída do eminente Desembargador Álvaro Ciarlini desta 3a Turma Cível, em razão de promoção, as Apelações referentes aos citados Embargos de Terceiro foram distribuídas ao eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, relator dos recursos atinentes aos Processos n. 0708149-88.2018.8.07.0018, 0707788-71.2018.8.07.0018 e 0707832-90.2018.8.07.0018. A presente Apelação (Processo n. 0708800-23.2018.8.07.0018), assim como as de relatoria do eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, foi interposta contra a sentença proferida nos Embargos de Terceiro opostos no cumprimento da sentença proferida no Processo n. 0047406-06.2014.8.07.0018. Cumpre ainda consignar que este recurso tem como precedente o Agravo de Instrumento n. 0717827-84.2018.8.07.0000, de relatoria do eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, também listado na certidão Id. 55428641. Neste contexto, verifico que o eminente Desembargador Roberto Freitas Filho está prevento, em razão da conexão entre as referidas ações. Assim, em obediência ao artigo 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora